Tribunal: TCU
Processo: 020.016/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Warmillon Fonseca Braga, Prefeito de Pirapora/MG entre 2009 e 2012, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio de registro Siafi 741.709/2010, que tem por objeto a realização do evento intitulado Micareta do Sol.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Warmillon Fonseca Braga, Prefeito de Pirapora/MG entre 2009 e 2012, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio de registro Siafi 741.709/2010, que teve por objeto a realização do evento intitulado Micareta do Sol. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "c" e § 2o; 23, inciso III; 26; 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar Warmillon Fonseca Braga revel para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Warmillon Fonseca Braga e condená-lo ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional da importância de R$ 135.431,90, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir de 22/6/2011 até a data do pagamento; 9.3. aplicar a Warmillon Fonseca Braga multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste Acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 9.5. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado, e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar ao responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. encaminhar cópia deste acórdão ao responsável e ao Ministério do Turismo, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.